Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014844-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1014844-48.2020.8.11.0003

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Francisca Iva Vieira de Lima

Apelante
: Francisca Iva Vieira de Lima

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Francisca Iva Vieira de Lima
em face de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados em razão do contrato discutido, com juros de mora desde os eventos danosos e correção monetária a partir dos descontos. Ainda, condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 116715493): Defende seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, seja reduzido o montante indenizatório.

Requer, ainda, que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais seja a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a redução da verba honorária.

Apelação
de
Francisca Iva Vieira de Lima
(Id. 116715496): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

Contrarrazões
(Id. 116715499 e Id. 120866959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1014844-48.2020.8.11.0003

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Francisca Iva Vieira de Lima

Apelante
: Francisca Iva Vieira de Lima

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Francisca Iva Vieira de Lima
em face de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados em razão do contrato discutido, com juros de mora desde os eventos danosos e correção monetária a partir dos descontos. Ainda, condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A autora recebe benefício previdenciário no 0543790312 pelo INSS relativo à pensão por morte e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais, reduzir ou majorar o montante indenizatório, bem como se é caso de alterar o termo de incidência dos juros de mora ou reduzir a verba honorária.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de no 583867649, no montante de R$ 4.949,29, descontado diretamente da folha de pagamento da autora em 72 prestações mensais de R$ 120,55.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia da Consulta de Empréstimo Consignado, que demonstra os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 116715473). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, sequer alegou a validade do pacto, porquanto se limitou a discorrer sobre a gravidade do dano moral (Id. 116715482).

Vale ressaltar que sequer juntou cópia de contrato assinado pela autora, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Assim, comporta reforma a sentença neste ponto, para majorar o valor indenizatório.

No que diz respeito ao termo de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 54:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, mantém-se a sentença, no ponto.

Por outro lado, o banco questiona o montante arbitrado a título de verba honorária.

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

No caso, há condenação com valor determinado, dessa forma, mantém-se o parâmetro de fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, porquanto atende às determinações do artigo 85, §2o do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 e
nega-se provimento ao apelo do banco
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022